Tribunal: TJMT
Processo: 0000357-71.2016.8.11.0087
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000357-71.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), MARIO GALVAO - CPF: 008.567.921-60 (APELADO), JOSE CARLOS CAMARGO - CPF: 952.323.701-20 (APELADO), DAYANY CAROLINE CALADO DOS SANTOS - CPF: 059.140.331-52 (ADVOGADO), FILIPE ARGOLO CHAVES - CPF: 055.988.711-65 (ADVOGADO), ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA EM RELAÇÃO AO AVALISTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO E EXTINGUIU O FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por Cooperativa de Crédito contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição da pretensão executória em relação ao avalista em execução. A cédula, emitida em 14/10/2014, previa vencimento em 2015. O juízo de origem declarou a prescrição com fundamento no art. 70 da Lei 10.931/2004 e extinguiu a execução nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se em verificar se houve interrupção válida da prescrição pela citação e, consequentemente, se é caso de afastar a prescrição.

III. Razões de decidir

3.

A prescrição executória segue o prazo de três anos, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil e art. 70 da Lei 10.931/2004. A interrupção do prazo somente ocorre se a citação for efetivada dentro do período prescricional, nos termos do art. 240, §§1o e 2o, do CPC.

4.

No caso, a citação do avalista ocorreu em 2023, mais de oito anos após o vencimento da dívida e cinco anos além do prazo prescricional, caracterizando prescrição. Além disso, não houve falha do mecanismo judicial na realização da citação, cujo dever de diligenciar nesse sentido cabia a parte autora.

5.

A sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito, merece ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. O prazo prescricional da pretensão executória fundada em Cédula de Crédito Bancário é de três anos, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil e art. 70 da Lei 10.931/2004.

2.

A interrupção da prescrição pela citação depende de sua efetivação dentro do prazo prescricional, conforme art. 240, §§1o e 2o, do CPC.

3.

Não sendo efetivada a citação válida dentro do prazo, consuma-se a prescrição, não cabendo imputar à Justiça a falha pela inércia da parte autora.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §3o, VIII; Lei 10.931/2004, art. 70; CPC/2015, art. 240, §§1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula no 105; TJ-MT, AC no 10146859320178110041; TJ-MG, AC no 10000212137210001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense - SICREDI Grandes Rios MT PA AM.

AÇÃO:
Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Cooperativa contra Mario Carlos Camargo e José Carlos Camargo, com o objetivo de efetuar a cobrança de valores inadimplidos relativos a uma Cédula de Crédito Bancário (CCB) no valor inicial de R$ 7.000,00, emitida pelo primeiro executado com o aval do apelado.

SENTENÇA:
o juízo de origem acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por José Carlos Camargo e declarou a prescrição da pretensão executória em relação ao avalista. Consequentemente, extinguiu a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO:
sustenta a Cooperativa de Crédito, em síntese, que a sentença de extinção é equivocada, porque a demora na citação do executado ocorreu exclusivamente em razão da morosidade da prestação jurisdicional, não sendo cabível a imputação de culpa à exequente.

Afirma que o despacho de recebimento da inicial e a determinação de expedição da ordem de citação promove, por si só, a interrupção do prazo prescricional.

Ressalta que todos os esforços foram realizados para a localização do devedor e que não houve desídia ou inércia por parte da cooperativa. Ademais, é evidente o interesse da Cooperativa em receber o crédito inadimplido, por isso, não pode lhe ser atribuído a penalidade da inércia caracterizadora da prescrição intercorrente.

Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença extintiva e determinar o prosseguimento dos atos executórios.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso (Id. 258476207).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação interposta pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense - SICREDI Grandes Rios MT PA AM.

AÇÃO:
Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Cooperativa contra Mario Carlos Camargo e José Carlos Camargo, com o objetivo de efetuar a cobrança de valores inadimplidos relativos a uma Cédula de Crédito Bancário (CCB) no valor inicial de R$ 7.000,00, emitida pelo primeiro executado com o aval do apelado.

SENTENÇA:
o juízo de origem acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por José Carlos Camargo e declarou a prescrição da pretensão executória em relação ao avalista. Consequentemente, extinguiu a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na origem, trata-se de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário firmada em 14 de outubro de 2014,
no valor inicial de R$ 7.000,00, a ser paga
duas parcelas vencíveis em abril e outubro de 2015,
emitida por MARIO GALVAO com o aval do
apelado JOSE CARLOS CAMARGO

O apelado JOSE CARLOS CAMARGO arguiu, em exceção de pré-executividade, que a pretensão executória estava prescrita, considerado o decurso de mais de três anos entre o vencimento da última parcela e o ajuizamento da execução, em desrespeito ao prazo prescricional previsto no art. 70 da Lei 10.931/2004.

Durante a tramitação processual, a exequente promoveu diligências para a citação dos executados, com pedidos de busca de endereços e ordens de penhora online, mas a exceção foi apresentada antes de qualquer constrição efetiva sobre bens do referido devedor.

Analisada a peça de defesa apresentada, o juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu a execução, com fundamento na ausência de interrupção válida do prazo prescricional no curso do processo.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a decretação da prescrição e determinar o retorno dos autos a origem para prosseguimento do feito.

Pois bem.

Realça-se, de início, não ser caso de prescrição intercorrente,
mas de prescrição do direito material, vale dizer, da pretensão executiva, que tem incidência quando a citação não se aperfeiçoa no tempo reservado ao exercício do direito de executar

o título que lastreia a Ação.

Nos termos da Súmula no 105 do STF, a pretensão executiva prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. Desta feita, se a execução é baseada na inadimplência de cédula de crédito bancário nos termos do
art. 206, §3o, inciso VIII do Código Civil e artigos 52 do Decreto-lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/6
é de 03 anos o prazo da pretensão executiva.

A prescrição se interrompe com o despacho ordinatório da citação e inclusive retroage à data da propositura da ação
desde que a referida citação seja efetivada nos termos do §2o do art. 240 do CPC
, que dispõe:

“Art. 240.
A citação válida
, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2
O
INCUMBE AO AUTOR ADOTAR, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO, SOB PENA DE NÃO SE APLICAR O DISPOSTO NO § 1
O
.
(grifei).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – CITAÇÃO DA REQUERIDA APÓS DECORRIDO PRAZO DE PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1o E 2o DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DEMANDANTE EM HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO. A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1o e 2o do CPC. Tratando-se de ação de cobrança de um contrato de empréstimo consignado, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Ultrapassados mais de 08 (oito) anos da propositura da ação sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte requerida, materializada está a prescrição da pretensão. (TJ-MT - AC: 10146859320178110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

EMENTA: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - CITAÇÃO DEVEDOR - AUSENCIA - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - MANUTENÇÃO. Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. O prazo prescricional aplicado a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do art. 206, parágrafo 5o, inciso I do Código Civil. Ausente a citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, especialmente quando a falta do ato processual não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça, autorizando o pronunciamento da prescrição de ofício. (TJ-MG - AC: 10000212137210001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

No caso,
o despacho inicial de citação foi proferido em 31.03.2016 (Id. 258475197), mas àquela época somente a citação do executado MARIO GALVÃO se concretizou (03.06.2016).

Em 03 de abril de 2023 foi expedida nova citação ao executado JOSÉ CARLOS CAMARGO (Id. 258476172), que se aperfeiçoou em 28.07.2023, conforme certidão de Id. 258476177.

Por consequência, como a dívida cobrada prevê como vencimento a data de 15.10.2015, têm-se por descumprida à regra do §2o, do art. 240 do CPC, porquanto a citação do executado ocorreu há mais de 08 anos da data de vencimento da dívida e há mais de 05 anos da data em que a prescrição da pretensão executória se consumou, a saber, 15.10.2018.

De relevo registrar que não há como atribuir culpa ao mecanismo da Justiça,
pela não citação no prazo previsto no art. 240 do novo CPC
,
porquanto cumpre ao credor e não ao Judiciário promover os atos necessários a realização da citação
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025